Tribunal: TJES
Processo: 5001504-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001504-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VILMA RAMOS MACEDO e outros
AGRAVADO: THIAGO BASSETTI BATISTA e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001504-88.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: VILMA RAMOS MACEDO e MARIA RENILDA MACEDO DOS SANTOS

AGRAVADOS: THIAGO BASSETTI BATISTA e CARLOS MANOEL BATISTA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VILMA RAMOS MACEDO e MARIA RENILDA MACEDO DOS SANTOS

contra a r. decisão com cópia no evento 2204315, integrada no evento 2204317, que, nos autos da
ação
d
e
cobrança em fase de cumprimento de sentença
requerido por
THIAGO BASSETTI BATISTA e CARLOS MANOEL BATISTA
,

indeferiu o pedido de desbloqueio da penhora realizada na conta das recorrentes.

Em suas razões (evento 2204305), aduzem as agravantes, em síntese, que (i) o valor de R$ 3.790,79 (três mil, setecentos e noventa reais e setenta e nove centavos) penhorados na conta do Bradesco de titularidade de Vilma Ramos Macedo decorrem de proventos de aposentadoria; e (ii) o valor de R$ 26.286,75 (vinte e seis mil, duzentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos) foi indevidamente constrito na conta de Maria Renilda, na medida em que se trata de conta poupança e pelo valor ser inferior a quarenta salários-mínimos.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal a fim de que seja suspensa a constrição em análise. No mérito, pretende a sua reforma, com a consequente liberação dos valores.

Por meio da decisão constante no evento 2296646, deferi o pedido liminar.

Contrarrazões apresentadas no evento 2572695.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 06 de junho de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho
o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, no sentido de
conhecer do recurso e a este conferir provimento
a fim de declarar a impenhorabilidade dos valores bloqueados pelo douto Juízo da causa em contas bancárias de titularidade das agravantes. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001504-88.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: VILMA RAMOS MACEDO e MARIA RENILDA MACEDO DOS SANTOS

AGRAVADOS: THIAGO BASSETTI BATISTA e CARLOS MANOEL BATISTA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VILMA RAMOS MACEDO e MARIA RENILDA MACEDO DOS SANTOS

contra a r. decisão com cópia no evento 2204315, integrada no evento 2204317, que, nos autos da
ação
d
e
cobrança em fase de cumprimento de sentença
requerido por
THIAGO BASSETTI BATISTA e CARLOS MANOEL BATISTA
,

indeferiu o pedido de desbloqueio da penhora realizada na conta das recorrentes.

Em suas razões (evento 2204305), aduzem as agravantes, em síntese, que (i) o valor de R$ 3.790,79 (três mil, setecentos e noventa reais e setenta e nove centavos) penhorados na conta do Bradesco de titularidade de Vilma Ramos Macedo decorrem de proventos de aposentadoria; e (ii) o valor de R$ 26.286,75 (vinte e seis mil, duzentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos) foi indevidamente constrito na conta de Maria Renilda, na medida em que se trata de conta poupança e pelo valor ser inferior a quarenta salários-mínimos.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal a fim de que seja suspensa a constrição em análise. No mérito, pretende a sua reforma, com a consequente liberação dos valores.

Por meio da decisão constante no evento 2296646, deferi o pedido liminar.

Contrarrazões apresentadas no evento 2572695.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Trata-se de ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença requerido por
THIAGO BASSETTI BATISTA e CARLOS MANOEL BATISTA
, ora agravados, em face
VILMA RAMOS MACEDO e MARIA RENILDA MACEDO DOS SANTOS
, ora agravantes.

Na tentativa de satisfação do débito, os exequentes pugnaram pela realização de consulta ao sistema SISBAJUD, pleiteando a constrição de valores das executadas/agravantes até o montante da dívida atualizada (R$ 383.122,64 (trezentos e oitenta e três mil, cento e vinte e dois reais e sessenta quatro centavos), o que fora deferido pelo magistrado singular.

Ato contínuo as agravantes postularam, perante a instância singular, pela imediata liberação da quantia bloqueada, sustentando, em suma, os mesmos argumentos deduzidos neste recurso.

Em seguida, o magistrado primevo, o indeferiu tal pretensão, nos seguintes termos:

“A executada Maria Renilda afirma que a constrição efetuada em sua conta junto à Caixa Econômica corresponde à conta poupança, o que torna a quantia impenhorável.

Ocorre que, para corroborar sua alegação, a executada apenas acosta aos autos cópia de cartão com conta poupança, o que, novamente, é insuficiente à demonstração dos fatos que alega.

Não há como precisar se a executada de fato possui saldo na conta informada ou se o bloqueio judicial se deu em conta-corrente diversa, mormente ante o fato de que a executada sequer acosta aos autos o extrato da conta poupança.

Por este motivo, INDEFIRO a retirada da constrição da conta de Maria Renilda, junto à Caixa Econômica

(...)

Por fim, afirma a executada a impenhorabilidade do valor, considerando que apenas é depositada quantia naquela conta para saldar contas em débito automático e que, o valor nela depositado corresponde à proventos de aposentadoria.

Ocorre que, tratando-se de conta-corrente comum, não há norma legal que impeça a sua constrição, mormente tendo demonstrado a autora que os proventos decorrentes de sua aposentadoria são depositados em outra instituição financeira, Banco Itaú, não sendo possível precisar a origem do valor depositado na conta do Banco Bradesco.

Por esta razão, INDEFIRO a retirada da constrição da executada VILMA, junto ao Banco Bradesco.”

Foi em face deste pronunciamento que as executadas interpuseram o presente agravo de instrumento.

Como dito, um dos argumentos lançados pelas recorrentes é no sentido de que o montante é impenhorável, em conformidade com o disposto no artigo 833, inciso, X, do Código de Processo Civil, a seguir transcrito:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos;

Ao interpretar o mencionado inciso, o Superior Tribunal de Justiça adota uma interpretação extensiva para que se preservem as pequenas quantias poupadas e não apenas aquelas depositadas em caderneta de poupança. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA.
IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)
" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014). (AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 17/02/2020)

______________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
"É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de su
a
família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta- corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel- moeda."
(REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). (...) 3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018)

No presente caso, denota-se que a quantia bloqueada (R$ 26.286,75 -vinte e seis mil, duzentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos) na conta de
MARIA RENILDA
, apesar de não ser única de sua titularidade, se trata, efetivamente, de montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, motivo pelo qual entendo que encontra-se revestido de impenhorabilidade, já que na outra conta foi bloqueado apenas R$ 956,12 (novecentos e cinquenta e seis reais e doze centavos).

Nesse passo, ainda que em primeiro momento a recorrente tenha levado ao conhecimento da magistrada singular apenas o cartão da conta poupança, penso que referida prova seria apta a autorizar o reconhecimento da impenhorabilidade, pois a mera existência de movimentação na citada conta, por si só, não autoriza excepcionar a impenhorabilidade já mencionada, conforme os seguintes precedentes do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2.
São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2ª Seção
. 3.
A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC.
4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1795956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, REPDJe 29/05/2019, DJe 15/05/2019)

_____________________

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALOR EM CADERNETA DE POUPANÇA INTEGRADA À CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O legislador previu a impenhorabilidade absoluta do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se a mitigação dessa ordem apenas no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada má-fé ou fraude. Precedentes.
2.
Na espécie dos autos, a simples movimentação atípica per se não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC,
motivo pelo qual não há falar em necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória dos autos e, consequentemente, em incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1716236/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018)

Outrossim, após a oposição dos aclaratórios, restou demonstrado pelo extrato trata-se, efetivamente, de bloqueio efetuado em conta poupança.

No que se refere ao bloqueio na conta-corrente da recorrente
VILMA RAMOS
é cediço que “
a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, salvo nos casos de fraude ou abuso,
a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente
, poupança ou outras aplicações financeiras
” (AgInt no AgInt no AREsp 1858396/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Portanto, ainda que o montante constrito não se encontre em poupança, por ser inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos também encontra-se revestido de impenhorabilidade.

Ademais, registro não desconhecer que o valor anteriormente bloqueado na conta poupança de
VILMA RAMOS
foi desbloqueado pela julgadora primeva, no entanto, ainda que este valor fosse somado ao montante constante na conta-corrente, não alcançaria o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Por fim, no que se referem aos pedidos de realização de consulta via SISBAJUD da conta poupança da agravada Maria Renilda Macedo e de que esta apresente o extrato dos últimos dois anos, penso que tais requerimentos devem ser endereçados ao magistrado primevo sob pena de indevida supressão de instância.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para declarar a impenhorabilidade dos valores bloqueados (i) na conta poupança nº 40415-2, Ag 0717, da Caixa Econômica Federal de titularidade de
MARIA RENILDA MACEDO DOS SANTOS
e (ii) na conta-corrente nº 132541-8, Ag 1004, do Bradesco de titularidade de
VILMA RAMOS MACEDO.

É como voto
.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5001504-88.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: VILMA RAMOS MACEDO e MARIA RENILDA MACEDO DOS SANTOS

AGRAVADOS: THIAGO BASSETTI BATISTA e CARLOS MANOEL BATISTA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE
COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
PENHORA VIA BACENJUD – NUMERÁRIO INFERIOR A 40 (QUARENTA)
IMPENHORABILIDADE QUE NÃO SE RESTRINGE APENAS À CONTA POUPANÇA –
ARTIGO 833, X, DO CPC –
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA
–
R
ECURSO PROVIDO
.

1.
Ao interpretar o artigo 833, X, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça adota uma interpretação extensiva para que se preservem as pequenas quantias poupadas e não apenas aquelas depositadas em caderneta de poupança.

2.
A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1795956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, REPDJe 29/05/2019, DJe 15/05/2019).

3
. Recurso provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.